Tribunal: CARF
Processo: 11080.732951/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732951/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
DEFINITIVA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme restou decidido pelo STF sob o Tema 736, em sede de repercussão
geral é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Assim,
necessário o afastamento da multa de isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada no valor de R$
1.067.146,25 em decorrência da não-homologação de compensações constantes dos PER/Dcomp
nos
02227.65085.151215.1.3.09-2002,
06922.46279.120314.1.3.09-4095,
10419.06174.200314.1.3.09-0083,
11237.86996.300615.1.3.09-1701,
21166.57971.140314.1.3.09-8099,
21225.68530.181215.1.3.09-2212
e
27786.03406.280214.1.3.09-7610.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732951/2018-52
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732951/2018-52

Diante do lançamento, a empresa apresentou impugnação fiscal, julgada
improcedente pela DRJ/CTA, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2018
MULTA. COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A lei não prevê a suspensão do processo que trata de exigência de multa em
decorrência de compensação indevida até que seja proferida decisão no processo que
trata da respectiva compensação, prevê, apenas, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, quando presentes algumas das hipóteses contidas no art. 151 do
CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisado os termos da
impugnação fiscal, destacando a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa enquanto
não finalizada a lide principal envolvendo os créditos.
O processo foi encaminhado ao CARF, tendo sido a mim distribuídos para análise
e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme indicado no relatório trata-se de lançamento de multa isolada, com
fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, em decorrência da não homologação dos créditos
objeto
de
compensação
nos
PAFs
n.
02227.65085.151215.1.3.09-2002,
06922.46279.120314.1.3.09-4095,
10419.06174.200314.1.3.09-0083,
11237.86996.300615.1.3.09-1701,
21166.57971.140314.1.3.09-8099,
21225.68530.181215.1.3.09-2212 e 27786.03406.280214.1.3.09-7610.
Considerando o entendimento recentemente fixado pelo STF sob o Tema 736, nos
autos do RE 796939/RS, em sede de repercussão geral, de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”, desnecessário o enfrentamento isolado dos argumentos da recorrente.
Considerando que o RICARF expressamente estabelece a necessidade de
aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores com repercussão geral aos julgados
administrativos, cabe, no presente caso, afastar a aplicação da multa diante da
inconstitucionalidade declarada do fundamento da autuação.
Nestes termos, voto por conhecer recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a multa isolada.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.445 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732951/2018-52

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 36
DF CARF MF
Original